Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PARTILHA. DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. PEDIDO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL RURAL. COPROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador (CPC, arts. 370 e 371).
2. No regime comunhão parcial, as dívidas contraídas para possibilitar a aquisição das coisas necessárias à economia doméstica obrigam solidariamente ambos os conviventes (CC, arts. 1.643 e 1.644), pois presume-se que foram revertidas em benefício da família.
3. Cabe ao convivente que pleiteia a exclusão da dívida o ônus de demonstrar que não houve benefício ao núcleo familiar. Precedentes.
4. Comprovado que a escritura pública de compra e venda foi firmada exclusivamente pelo réu, não há que se falar em copropriedade do imóvel com seu pai.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.